Tribunal: TJDFT
Processo: 0738119-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738119-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: VERA LUCIA VERSIANI SUSCITADO: ROGERIO VERSIANI NEVES DESPACHO Cuida-se de INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, com pedido liminar, deduzido por VERA LÚCIA VERSIANI, com fundamento no artigo 976, do Código de Processo Civil, em que formula requerimento para seja instaurado o IRDR o mais rápido possível para que sejam suspensos todos os atos do agravo de instrumento n° 0724427-19.2021.8.07.0000, até que seja estabelecida uma tese sobre a matéria controvertida veiculada no incidente (ID 31077924). Consoante disciplina prevista no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, a suspensão dos processos ocorrerá, se o caso, após o julgamento da admissibilidade do incidente pelo órgão colegiado, nos termos do procedimento previsto nos artigos 981 e 982, caput, de igual diploma, e artigos 303 e 304, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Em igual sentido, o Enunciado 91, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, expõe o seguinte entendimento: cabe ao órgão julgador realizar o juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo vedada a decisão monocrática. A adoção das medidas previstas no artigo 982, do Código de Processo Civil, a exemplo da suspensão de processos, fica reservada para momento seguinte à instauração do incidente, sendo certo que tutelas de urgência vinculadas ao caso concreto devem ser deduzidas nos autos pertinentes. Assim, nada a prover quanto ao pedido de suspensão dos autos do agravo de instrumento n° 0724427-19.2021.8.07.0000. Nos termos do artigo 976, § 2°, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator